Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-03.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016440-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNDO AGRO, COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA - CNPJ: 49.377.647/0001-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO EFETIVO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, que determinou a imediata reativação de sua inscrição estadual, suspensa por descumprimento de intimação fiscal, sob alegação de ausência de contraditório.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão de inscrição estadual com base em exigências documentais não incluídas na intimação inicial, sem nova notificação formal e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa efetivos ao contribuinte.

III.

Razões de decidir:

3.

A empresa atendeu às exigências inicialmente formuladas e apresentou justificativa plausível para a ausência de CT-e.

4.

A autoridade fiscal, sem nova intimação, impôs novo rol de documentos e suspendeu a inscrição, o que viola o contraditório e o devido processo legal.

5.

A Administração Pública está vinculada à legalidade estrita, sendo inadmissível inovar unilateralmente em procedimento fiscalizatório sem assegurar a participação do administrado.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem prévia intimação formal para apresentação de novas exigências configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. É vedada à Administração Tributária a ampliação unilateral das exigências fiscais sem assegurar a participação prévia e efetiva do administrado no procedimento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029308-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 1/4/2025; TJMT, Ap/RN n. 1005435-31.2023.8.11.0007, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 10/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1009680-12.2025.8.11.0041, impetrado por
MUNDO AGRO, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GRÃOS LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
GERENTE DO SETOR ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO de ME e EPP
vinculado à Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, no qual foi deferida a liminar para que a autoridade coatora reative, de imediato, a inscrição estadual da empresa impetrante, de modo a restabelecer seus efeitos legais e operacionais.

Aduz que a contribuinte foi intimada, em 22/11/2024, por meio da intimação n. 557510/1825/68/2024, para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas pelo fisco. Porém, não houve qualquer manifestação da empresa no prazo assinalado, configurando omissão injustificada, de modo que a autoridade fazendária procedeu, em 10/12/2024, à suspensão da inscrição estadual, conforme previsto na norma regulamentar.

Assevera que posteriormente a empresa agravada apresentou requerimento eletrônico (
eprocess
n. 51341192/2024), cujo indeferimento decorreu do não atendimento aos termos da intimação original, conforme também foi consignado na informação fiscal. Logo, afirma que a narrativa apresentada na inicial – de que a inscrição teria sido suspensa no mesmo dia da notificação e sem prévia oportunidade de defesa – não condiz com os elementos objetivos do processo administrativo, revelando-se equivocada ou deliberadamente distorcida.

Argumenta que a suspensão do cadastro, longe de ser ato arbitrário, foi reação legítima do Fisco diante de indícios concretos de operações fiscais irregulares e da omissão da empresa agravada em prestar esclarecimentos.

Requer o provimento do recurso para

que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 288472890).

A
Mundo Agro, Comércio e Transportes de Grãos Ltda.
quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação de contrarrazões (Id. 294520853).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 295843860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mundo Agro, Comércio e Transportes de Grãos Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Gerente do Setor Especial de Fiscalização de ME e EPP
vinculado à Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, a qual objetiva a concessão da ordem para que seja reativada a inscrição estadual n. 13.980.038-7 (Primeira Instância, Inicial, Id. 185774579).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para deferir a liminar para determinar que a autoridade impetrada reative, de imediato, a inscrição estadual da empresa, restabelecendo seus efeitos legais e operacionais, sob o fundamento de que a suspensão da inscrição estadual não pode ser realizada de ofício, sem prévio contraditório administrativo (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 188790973).

Verifica-se que a empresa agravada teve a sua inscrição estadual suspensa por não atendimento a intimação n. 557510/1825/68/2024, com a seguinte justificativa:

[...] Deveria comprovar as operações listadas na intimação, anexando:

a) Contratos de compra e venda:
Item atendido.

b) Conhecimento de transportes CT-e:
Item não atendido.

c) Comprovante de pagamento/recebimento:
Item atendido.

d) Demais documentos que julgar necessário para comprovação da operação.

A Intimação 557510/1825/68/2024 trata de comprovar a origem de produtos comercializados sem origem.

O contribuinte alega que referente aos produtos supostamente adquiridos da empresa Portobello Comercial Ltda, os mesmos estavam depositados no Armazém da empresa, porém não há comprovação da existência física da empresa e nem do suposto armazém.

Portanto deverá ser apresentado prova da existência física do armazém, bem como comprovante de pesagem das mercadorias.

Nestes termos indeferimos o presente
eprocess
.
[...]. (Id. 288220872 – fls. 9/10).

E como condição para a reativação da inscrição estadual, a autoridade fazendária requereu a apresentação da seguinte documentação:

[...] Como condição para reativação da Inscrição Estadual além do solicitado na Intimação 557510/1825/68/2024 o contribuinte deverá:

a) Comprovar da existência física do estabelecimento em funcionamento, conforme seu endereço cadastral nesta Secretaria, com apresentação de seu Alvará válido e, se necessário, com fotos atuais do local;

c) Apresentar escritura do imóvel, ou contrato de locação com firma reconhecida;

d) Apresentar as 3 (três) últimas contas de energia elétrica do estabelecimento;

e) Apresentar última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF do empresário individual retro mencionado, com o respectivo recibo de entrega;

f) Apresentar comprovação da integralização do Capital Social no valor de R$ 200.000,00 quando da constituição da empresa. [...]. (Id. 288220872 – fls. 10).

No caso em exame, a empresa agravada foi regularmente intimada para apresentar documentação relativa às operações comerciais sob análise, tendo atendido à totalidade dos itens inicialmente exigidos – contrato de compra e venda e comprovante de pagamento/recebimento das operações – remanescendo pendente apenas a apresentação do conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Quanto à apresentação do conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), a contribuinte apresentou justificativa plausível para sua ausência, alegando, com razoabilidade, que não houve deslocamento físico da mercadoria, o que afastaria, segundo sustenta, a obrigatoriedade de emissão do referido documento fiscal.

Não obstante a resposta pronta e fundamentada da empresa, a autoridade fazendária, sem prévia formalização de nova intimação, promoveu a suspensão da inscrição estadual, condicionando sua reativação à apresentação de um rol diverso e substancialmente mais amplo de documentos, até então não exigidos, tais como: comprovação da existência física do estabelecimento, alvará de funcionamento, escritura ou contrato de locação, contas de energia elétrica, declaração de imposto de renda e comprovação da integralização do capital social.

Referida exigência de documentação inédita – não contemplada na primeira intimação – consubstancia inovação no objeto do procedimento fiscalizatório, revelando-se inadmissível sua imposição sem a devida notificação formal à contribuinte,
porquanto inviabiliza o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório substancial
.

Isso porque, para além da mera ciência, impõe-se à Administração Tributária o dever de
assegurar participação ativa e informada da parte
, inclusive quanto a modificações relevantes nos critérios ou exigências do procedimento.

Ademais, não se desconhece a prerrogativa da Fazenda Pública em fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e suspender a inscrição estadual em hipóteses legalmente previstas.

Todavia, tal poder-dever deve ser exercido dentro dos limites da legalidade e do devido processo legal, o que, no presente caso, restou violado diante da ausência de nova intimação formal que assegurasse à empresa o direito de manifestar-se especificamente quanto aos novos documentos requeridos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em casos análogos, reafirma o entendimento de que a suspensão da inscrição estadual sem prévio procedimento contraditório configura ato administrativo ilegal e abusivo:

[....] Tese de julgamento: “
É ilegal a suspensão da Inscrição Estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo e
sem a garantia do contraditório e da ampla defesa
, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1029308-47.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 1/4/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A suspensão da inscrição estadual, precedida de processo administrativo regular e notificações ao contribuinte, não configura sanção política vedada pelo STF.
2. A aplicação da penalidade,
quando observados o contraditório e a ampla defesa
, constitui medida cautelar legítima prevista na legislação estadual.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária n. 1005435-31.2023.8.11.0007, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 10/3/2025
).

Portanto, mostra-se
acertada a decisão de primeiro grau ao deferir a medida liminar

para determinar que a autoridade coatora reative, de imediato, a inscrição estadual da empresa agravada, de modo a restabelecer seus efeitos legais e operacionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025